Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APR – APELAÇÃO CRIMINAL Processo : 2014 03 1 0347 0715185-70.2020.8.07.0000 Agravante (s) : TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS Agravado (s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 16811956 - Pág. 1/2), expeça-se ofício com a remessa de cópia dos autos à Vepema para retificação da juntada dos documentos citados. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Intimações necessárias. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator